Tribunal: CARF
Processo: 13153.000074/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000074/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.411 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
JURANDIR FLORENCIO DE CASTILHO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
VALIDADE.
É valida a intimação feita por edital, quando resultar improfícuo um dos meios
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000074/2010-24
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.411 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000074/2010-24

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/14), lavrada em
29/12/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de
rendimentos recebidos por pessoa jurídica , no valor de R$ 9.560,56 e compensação indevida
de IRRF, no valor original de R$ 3.878,06.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Na impugnação oferecida, às fl. 01/08, o autuado alegou, em síntese, que:
• Não foi intimado corretamente e que a intimação via edital somente é cabível
quando outros meios não forem profícuos, pois possui endereço certo;
• Requer o cancelamento do lançamento e liberação da restituição inserta na
declaração de ajuste anual.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-26.181 (e-fls. 46/49), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente
este crédito tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Em razão da preliminar de tempestividade toma-se conhecimento desta
impugnação.
DA INTEMPESTIVIDADE.
O impugnante alega que não foi notificado corretamente da Notificação de
Lançamento e que a intimação via edital somente é cabível quando outros meios não
forem profícuos, pois possui endereço certo.
A argumentação do impugnante não se sustenta, pois a Autoridade Preparadora
por intermédio de carta com AR NI 32615450115 tentou notificá-lo no endereço
declarado na sua declaração de ajuste anual de fls. 35/37 e que este é o domicílio
tributário, até que o interessado faça a sua alteração expressamente por escrito.
De sorte que a Autoridade Lançadora não conseguindo dar ciência da
Notificação de Lançamento por carta com AR, a notificação via edital é meio legal,
segundo o parágrafo 1o do artigo 32, do Decreto 70.235/72, do qual o impugnante faz
referência na sua impugnação de fls. 04/05.
Assim, se o impugnante não cumpriu o prazo de vencimento – 20/08/2009
determinado pelo Edital no 0005/2009, fls. 27/29 e impugna em 10/02/2010, a
impugnação está intempestiva, ainda que o contribuinte receba a 2a via da notificação
em outra data.
Do Recurso Voluntário
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.411 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000074/2010-24

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
57/59), contestando a manutenção do lançamento.
...
Ocorre que o Recorrente não se insurge quanto a possibilidade da notificação via
edital, mas sim, porque realizada sem a observância prevista na norma citada, ou seja,
sem se esgotar os meios para a localização do contribuinte.
Além disso, a decisão recorrida fere ao disposto no art. 30 do Decreto 3000/99,
ao entender que o Recorrente deveria ter feito expressamente a alteração do domicilio
tributário, vez que o dispositivo em referência prevê em seu parágrafo único a
possibilidade de a alteração ser efetivada com a entrega da declaração de rendimentos
das pessoas físicas.
...
Os documentos juntados pelo Recorrente com a impugnação comprovam que
desde outubro do ano de 2007 ele já residia em endereço diverso do constante da
notificação, ou seja, já residia na Rua Olavo Bilac, 95, Bairro Nobre, Sorriso — MT, e
não na Travessa dos Periquitos, 41, Bairro Recanto dos Pássaros, Sorriso — MT,
constante do aludido termo de intimação fiscal e no qual fora procurado para ser
notificado.
A DIRPF do Requerente referente ao exercício de 2008, ano calendário 2007,
fora devidamente apresentada no prazo legal e nela constou expressamente o novo
endereço do Requerente, atendendo assim ao disposto no parágrafo único do art. 30 do
Decreto 3000/99, supracitado.
Destarte, cumpria à Receita Federal notificar o contribuinte, ora requerente, no
endereço declarado na última DIRPF apresentada (exercício 2008), o qual, à época da
lavratura do termo de intimação fiscal e notificação encaminhada via AR, já era na
Rua Olavo Bilac, 95, Bairro Nobre, Sorriso — MT.
Nula, portanto, a notificação por edital levado a efeito pela Receita Federal, e, a
decisão recorrida, por ferir ao disposto no normativo citado, deve ser reformada, por
ser medida de mais lídima justiça, vez que sua manutenção fere de morte princípios
fundamentais previstos na Carta Magna, notadamente, os princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.411 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000074/2010-24

O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não acolheu sua preliminar de tempestividade.
Verifica-se que a peça recursal apresentada contesta unicamente o não
acolhimento de sua preliminar de tempestividade pelo julgamento anterior, não trazendo
alegações de mérito contrárias as infrações constantes neste lançamento.
Em virtude disto, conheço do recurso voluntário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Em sua defesa o recorrente alega que comprovou nos autos que desde outubro de
2007 já residia na Rua Olavo Bilac, 95, Bairro Nobre, Sorriso — MT, e não na Travessa dos
Periquitos, 41, Bairro Recanto dos Pássaros, Sorriso — MT, conforme constou na notificação de
lançamento.
Informa, ainda, que em sua DIRPF, exercício 2008, já constava expressamente
seu novo endereço, atendo assim o disposto no § único do artigo 30 do Decreto no 3.000/99.
De acordo com o artigo 15 do Decreto 70.235/72, o prazo para impugnação é de
30 (trinta) dias a contar da intimação da exigência:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
As formas de cientificação da intimação, são regidas pelo disposto no artigo 23 do
Decreto n° 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
...
§1° Quanto resultar improfícuo um dos meios previstos no caput ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação
poderá ser feita por edital publicado:
...
§3°. Os meios de intimação previstos no caput deste artigo não estão sujeitos a ordem
de preferência.
§4°. Para fins de intimação, considerar-se-á domicílio tributário do sujeito passivo:
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.411 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000074/2010-24

Pela legislação acima, verifica-se que a administração pública pode utilizar-se
deste meio de intimação (edital), após o resultado improfícuo de uma das formas previstas em
seu caput, sendo a mais corriqueira a por via postal.
Com efeito, é obrigação do Fisco instruir o processo administrativo com a devida
prova do insucesso de um dos meios primários de intimação, por exemplo, no caso da postal, a
comprovação eficaz dá-se mediante a juntada do respectivo aviso de recebimento (AR)
devolvido.
Veja-se que a legislação é clara no sentido de estabelecer que o edital, como
forma de intimação, é um meio supletivo, somente utilizado na cientificação de atos
administrativos após a ineficácia comprovada da intimação pessoal, postal e eletrônica ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição cadastral declarada inapta.
Após este pequeno introdutório legal vemos que, neste caso concreto, o
julgamento de piso abordou a questão suscitada pelo recorrente e consignou (e-fls. 48), a
respeito, o seguinte:
A argumentação do impugnante não se sustenta, pois a Autoridade
Preparadora por intermédio de carta com AR NI 32615450115 tentou notificá-lo no
endereço declarado na sua declaração de ajuste anual de fls. 35/37 e que este é o
domicílio tributário, até que o interessado faça a sua alteração expressamente por
escrito.
Como visto, o i. relator a quo, quando da sua análise, verificou que na DIRPF
retificadora (e-fls. 35/39), entregue pelo interessado, referente ao ano-calendário de 2006,
constava como seu endereço a Travessa dos Periquitos, 41 – Recanto dos Pássaros – Sorriso –
MT.
Também verifica-se que este também foi o endereço informado pelo contribuinte
em sua DIRPF original (e-fls. 31/33), entregue em 04/05/2007.
Por fim, constatamos que este é o endereço constante nos termos de intimação
fiscal e na notificação de lançamento (e-fls. 9), sendo que os únicos documentos, acostados pelo
contribuinte, que referem-se ao endereço da Rua Olavo Bilac, 95 são as contas de consumo (e-
fls. 21/24), que obviamente são insuficientes para cumprir o disposto no parágrafo único do
artigo 30 do RIR/99.
Portanto, são improcedentes as argumentações do recorrente.

Conclusão
Desta forma, conclui-se que a cientificação desta notificação foi realizada de
acordo com a previsão normativa contida no artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.411 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000074/2010-24

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital